Tribunal: TJSP
Processo: 1043255-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de água e tratamento de esgoto - Carga poluidora - Fator k - Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Preliminar de nulidade da sentença - Rejeição - Supermercado - Atividade comercial - Cobrança indevida - Sentenças mantidas - Apelações desprovidas